Tribunal: TJSP
Processo: 1027065-49.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora– A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL – Reconhecimento de que embora a taxa de juros remuneratórios contratada não exceda o limite de 2,08% ao mês, previsto na Instrução Normativa INSS/PRESS

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora– A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL – Reconhecimento de que embora a taxa de juros remuneratórios contratada não exceda o limite de 2,08% ao mês, previsto na Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com redação vigente na data da contratação objeto da ação, restou caracterizada a abusividade no emprego da taxa de 2,37% ao mês para Custo Efetivo total – CET, uma vez que "a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo", conforme previsão expressa do inciso II, do art. 13, da Instrução Normativa INSS PRES 28, de 19 de maio de 2008, com redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa do INSS/PRES n. 92, de 28 de dezembro de 2017, vigente à época da contratação, impondo-se, em consequência, a limitação da cobrança do Custo Efetivo Total - CET, que incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas), à taxa teto da instrução normativa em questão.
INDÉBITO E DOBRO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança do Custo Efetivo Total – CET, no percentual de 2,37% ao mês superior ao 2,08% ao mês permitido –, de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros simples de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, na taxa de 12% ao ano, sobre o total acumulado até esse ato, e após, mês a mês, decrescentemente, a partir respectivo desconto indevido, (i) de forma simples, para pagamentos das parcelas ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e (ii) em dobro, para os pagamentos das parcelas após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido.
DANO MORAL – É descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade.
Recurso da parte autora desprovido e recurso da parte ré provido, em parte.